Tribunal: TJES
Processo: 5000900-92.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000900-92.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIGUEL DAVI SOUSA DEMUNER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000900-92.2022.8.08.0044

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: MIGUEL DAVI SOUSA DEMUNER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de telefonia com a requerida (linha telefônica nº 27 998033919) e vem sendo cobrada indevidamente pelo serviço
“Spotify Premium”
, não contratado ou solicitado.

Diante do exposto, ajuizou a presente demanda, objetivando, a devolução, em dobro, dos valores pagos, no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), bem como o cancelamento do serviço “Spotify Premium” e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela urgência pretendida, para determinar que a requerida proceda com a suspensão da cobrança da rubrica Spotify Premium, bem como que seja impedida de efetuar qualquer cobrança do referido serviço.

Em sede de sentença, o d. juízo julgou parcialmente procedente a exordial, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida, além de condenar a requerida a restituir ao autor os valores efetivamente pagos referentes ao serviço “Spotify Premium”, em dobro, e cancelar em definitivo a referida cobrança no plano telefônico do autor, restabelecendo o valor original contratado (R$ 39,99), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que o serviço foi contratado pelo consumidor. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da cobrança do serviço impugnado pelo consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente Telefônica Brasil S.A. (VIVO) não comprovou a contratação do serviço “Spotify Premium” pelo consumidor, restando indevida a cobrança mensal de serviço não solicitado.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A probabilidade do direito alegado no exórdio resta demonstrada, efetivamente, da documentação acostada, a qual evidencia que foi adicionado no plano mensal do Autor a cobrança no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) referente ao serviço “Spotfy Premium” sem ter sido efetivada a devida contratação.

Outrossim, destaco que, em defesa, a Requerida não juntou contrato ou termo de adesão assinado pelo Autor que pudesse justificar a referida cobrança. Assim, se faz necessária a imposição da inversão do ônus da prova, a ensejar a presunção de veracidade do que foi afirmado na inicial, garantia de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

[...]

Por esse raciocínio, o Autor faze jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sendo certo que houve a desafetação da controvérsia a ser decidida no REsp 1.823.218, Tema 929 do STJ.

No tocante aos danos morais, os fatos narrados demonstram efetivamente a negligência e o descaso da requerida, o qual ultrapassa as raias do mero aborrecimento, causando na requerente efetivo dano extrapatrimonial.

Por conseguinte, devido o cancelamento do serviço não contratado, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente adimplidos pelo consumidor.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e a necessidade de coibir condutas de tal jaez, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do recorrido, que faz jus a compensação por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)